Tribunal: TJMT
Processo: 1023657-28.2024.8.11.0002
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023657-28.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELIAS BARBOSA CRISANTO - CPF: 142.153.901-25 (RECORRENTE), KELLY MENDES DA SILVA - CPF: 016.932.761-27 (ADVOGADO), SIDELMA ALMEIDA CRISANTO - CPF: 824.209.471-34 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RECORRIDO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1033 DO STF. RESSARCIMENTO INTEGRAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1.
A inaplicabilidade do Tema 1033 do STF impõe-se quando o atendimento médico de urgência em unidade privada ocorre por omissão estatal e sem prévia ordem judicial.

2.
O Estado responde objetivamente por falha na prestação do serviço de saúde, sendo devida a reparação integral dos danos materiais suportados pelo particular.

3.
É vedada a limitação do ressarcimento de despesas médicas à tabela SUS em hipóteses de atendimento emergencial por omissão do Poder Público.

4.
Deve ser corrigido o erro material na proclamação do resultado para refletir a divergência existente no julgamento colegiado.

R E L A T Ó R I O

.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELIAS BARBOSA CRISANTO e SIDELMA ALMEIDA CRISANTO em face do acórdão de ID 308948886, que deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para reconhecer sua ilegitimidade passiva e deu parcial provimento ao recurso do Município de Várzea Grande para limitar o ressarcimento das despesas médicas ao valor previsto na tabela do SUS para o procedimento de cateterismo cardíaco, mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00.

Os embargantes alegam que o acórdão contém omissão, contradição e erro material. Sustentam que: a) houve aplicação indevida do Tema 1033 do STF, pois o caso concreto não guarda similitude fática com o precedente; b) o acórdão foi omisso quanto aos fundamentos constitucionais e legais invocados nas contrarrazões; c) existe erro material na proclamação do resultado, pois não houve unanimidade quanto ao julgamento do recurso do Município, tendo o 2º Vogal divergido da Relatora.

Requerem o acolhimento dos embargos para sanar as omissões, contradições e corrigir o erro material apontados, reconhecendo a inaplicabilidade do Tema 1033 ao caso concreto e restabelecendo o dever de reparação integral dos danos materiais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025